Tribunal: TCU
Processo: 023.030/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6902/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.030/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Hosanah Goncalves da Silva (XXX.126.161-XX); Iolando Duraes Coutinho (XXX.256.271-XX); Isaias Fernandes Marinho (XXX.633.431-XX); Ivailde Marques Rodrigues da Silva (XXX.181.195-XX); Izabel de Jesus Corregosinho (XXX.707.371-XX); Joao de Deus Muniz (XXX.559.761-XX); Marcos Virgilio Torlezzi Rocha (XXX.561.581-XX); Teodoro Pereira Sobrinho (XXX.590.637-XX); Valdir Martins da Silva (XXX.039.071-XX); Vanderli Pereira da Silva (XXX.666.371-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.